Tribunal: TJPA
Processo: 0144465-69.2015.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0144465-69.2015.8.14.0048

APELANTE: EDVALDO FARIAS DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 168 DO CP. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PROLATADA COM BASE NO ARTIGO 386, INCISO VII DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PLEITO DE RETIFICAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PROCEDÊNCIA EM VIRTUDE DE COMPROVAÇÃO CABAL DA INEXISTÊNCIA DO FATO DELITIVO DESCRITO NA DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA RETIFICAR OS FUNDAMENTOS DA ABSOLVIÇÃO AGORA DE FORMA ESCORREITA COM BASE NO ARTIGO 386, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Pleito de retificação do fundamento legal da sentença absolutória anteriormente capitulado no art. 386, VII, do CPP. Procedência em virtude de comprovação cabal da inexistência do fato delitivo descrito na denúncia. recurso provido para retificar os fundamentos da absolvição agora de forma escorreita, com base no artigo 386, inciso I, do Código de Processo Penal;

2.

Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder provimento ao recurso do apelante para retificar os fundamentos da absolvição agora de forma escorreita com base no artigo 386, inciso I, do Código de Processo Penal, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

EDVALDO FARIAS DA COSTA
, inconformado com a sentença exarada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, que julgou improcedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, absolvendo-o da imputação de prática do crime de apropriação indébita (artigo 168 caput do CP), com base no artigo 386, Inciso VII do Código de Processo Penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa pleiteia a retificação do fundamento legal da sentença absolutória, argumentando, que, de acordo com o conjunto probatório produzido no curso da instrução criminal, deveria ter sido absolvido por inexistência de crime e/ou que o fato não configura crime, isto é, com base no artigo 386, Inciso I e/ou Inciso III do CPP.

Em contrarrazões, o apelado defende o provimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e provimento da apelação, com a retificação do fundamento legal utilizado para decretar sua absolvição, para a inteligência do artigo 386, Inciso I da legislação adjetiva penal.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
em 20.10.2015, o acusado teria supostamente cometido apropriação indébita em desfavor da senhora Diana Helena de Morais Albuquerque Coelho, fato ocorrido na
Comarca de Concórdia do Pará/PA
.
A instrução foi encerrada e a sentença foi proferida em 13.05.2021, absolvendo o réu, com fundamento no Art. 386, VII, do Código de Processo Penal
”

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

RETIFICAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA

Foi pleiteada pela defesa a retificação do fundamento legal da sentença absolutória. Merece razão o apelante.

Constata-se dos autos que a sentença absolutória foi assim prolatada:

“(...) Em análise dos autos verifico que no curso da ação penal, não foram produzidas provas suficientes a demonstrar a ocorrência da prática delitiva. A acusação bem como a defesa pugnaram pela absolvição do acusado. Desta forma, faço importante registrar que é entendimento pacífico, cediço, reprisado e sempre repetido, que para a prolação de uma sentença condenatória é necessária a existência de prova robusta, harmônica e segura, apta a firmar o convencimento do magistrado acerca da responsabilidade do réu, não se enquadrando nessas características a prova inquisitorial. Inexistindo isso, a absolvição é a medida que se impõe, conforme tem decidido nossos Tribunais (...).

(...) Na esteira de tais entendimentos, há que se concluir que como não há provas da autoria produzidas em juízo a absolvição é medida que se impõe.

(...) Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado deduzida na denúncia e, consequentemente, absolvo o acusado EDVALDO FARIAS DA COSTA, qualificado nos autos, o que faço com fundamento no
inciso VII, do art. 386, do Código de Processo Penal
. (...)”

Inicialmente, vale ressaltar que a suposta vítima dos presentes autos, foi denunciada pelo MPE em processo sob o nº 0000461- 70.2020.8.14.0048 – por denunciação caluniosa, referente ao caso em tela.

Nesta circunstância, a senhora Diana Helena firmou Acordo de Não Persecução Penal, sendo imprescindível para o feito a confissão da ré acerca do fato que lhe era imputado.

Dessa forma, com a confissão da prática de denunciação caluniosa por parte da senhora Diana em relação ao senhor Edvaldo, restou evidenciado, de fato, a inexistência de crime.

Assim, e em conformidade com o parecer ministerial, e considerando também que a suposta vítima confessou, em Juízo, que denunciou caluniosamente o apelante, imputando-lhe a prática do crime de apropriação indébita, mesmo sabendo de sua inocência, a absolvição do recorrente é medida que se impõe, devendo ser decretada, todavia, com base no artigo 386, Inciso I do Código de Processo Penal, em virtude de comprovação cabal de inexistência do fato delitivo descrito na denúncia.

Ante o exposto, e de acordo com o parecer ministerial, conheço e concedo provimento ao apelo

para reparar a sentença absolutória em favor do apelante, no que tange sua fundamentação, agora de forma escorreita, com base no artigo 386, Inciso I do Código de Processo Penal, em virtude de comprovação cabal da inexistência do fato delitivo descrito na denúncia.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/06/2024